Tribunal: TJES
Processo: 5009793-64.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009793-64.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENALDO FIRMES MAIA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). PARCELAMENTO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ERRO DE FATO. PAGAMENTO ANTERIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por
RENALDO FIRMES MAIA E ROMILDO FIRMES MAIA
em face do
MUNICIPIO DE VITORIA
, na qual a autora alega, em síntese, que realizava o pagamento de ISS ao Municipio de Vitoria (Requerido) por meio do simples nacional, ocorre, o município havia ingressado com uma ação judicial de execução fiscal compelindo ao requerente a assinatura de termo confissão de divida e parcelamento, tendo os requerentes pago 08 parcelas, e deixado de pagar as demais, em razão do reconhecimento do pagamento, razão pela qual o Municipio teria protestado a empresa dos requerentes no tabelionato competente, neste sentido, pugnou pela restituição dos valores pagos (repetição do indébito), bem como a reparação de danos morais.

A sentença
julgou improcedentes
os pedidos, em razão do reconhecimento do debito perante a administração municipal:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão autoral e, por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Insatisfeito com o resultado da demanda, os requerentes apresentaram recurso inominado, requerendo a reforma da sentença nos termos da inicial.

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Concedo a gratuidade de justiça nos termos do art. 98 do CPC.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. Deixo de aplicar os efeitos suspensivo eis que inexiste risco de dano Irreparável aos recorrentes.

No que tange a preliminar de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o magistrado de origem não teria analisado todas as provas apresentadas pelo requerente, em especial os comprovantes de pagamento e a sentença que acolheu a exceção de pre-executividade, entendo que não assiste razão aos recorrentes, eis que, a luz do principio constitucional do livro convencimento motivado, o juiz não é obrigado a rebater todas as teses de defesa apresentado pela parte, desde que, encontre fundamentos para suficiente para decidir de determinado modo, o que verifico ter ocorrido na sentença recorrida.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS . PROCEDÊNCIA PARCIAL. INCONFORMISMO DO AUTOR. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . REVISÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO ESTADUAL ACERCA DO TEMPO DE AFASTAMENTO DO TRABALHO, REMUNERAÇÃO MENSAL, DANOS NO VEÍCULO, NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ . AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1 .022 do CPC/2015
. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" ( REsp 1.814 .271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019). 2. A errônea valoração da prova "pressupõe contrariedade a norma ou princípio no campo probatório, e não que se alcance conclusões diversas daquelas que chegaram as instâncias ordinárias
" ( AgRg no Ag 960 .848/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJe de 28.10.2008) . 3. Incabível a apreciação de matéria constitucional na via eleita, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do eg. Supremo Tribunal Federal. 4 . Agravo interno improvido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 825655 SP 2015/0303256-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2023)

Pois bem, em que pese as argumentações da parte recorrente, entendo que o recurso merece prosperar, isso porque, verifico que de fato no ano de 2011 o município distribuiu uma execução fiscal contra a empresa de propriedade dos requerentes, (Documento de ID 19107536) bem como que o documento de ID 19107538 demonstra que a exceção de pre-executividade foi acolhida.

Verifico que a CDA 1099/2011 é decorrente do créditos tributários de junho de 2006 a junho de 2007, bem como o parcelamento fiscal ocorreu em relação a CDA 1099/2011, ou seja, ambos tem o mesmo fato gerador, e que a procedência exceção decorreu do reconhecimento pelo magistrado da realização de pagamento do tributo.

Neste sentido, convém destacar que é cediço que a adesão a programas de parcelamento tributário, via de regra, exige a confissão irrevogável e irretratável do debito. Todavia, a jurisprudência pátria capitaneada pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento que tal confissão não possui caráter absoluto, podendo ser relativizada em duas hipóteses, quanto a aspectos jurídicos e quanto a erro aos aspectos fáticos, o que se verifica nos autos.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC) . AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1 . A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).2 . A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.4 . Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.5. A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários . No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp . n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min . Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel . Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min . Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min . Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min . Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.Acórdão submetido ao regime do art . 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.(STJ - REsp: 1133027 SP 2009/0153316-0, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/03/2011 RSTJ vol. 222 p . 157 RTFP vol. 98 p. 370)

Neste sentido, em decisão mais recente:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO . POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. 1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art . 149, IV, do CTN).2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.3 . Caso em que a Administração Tributária Municipal, em vez de corrigir de ofício, ou a pedido do administrado o erro , como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.5 . A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária no que se refere aos seus aspectos jurídicos.Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g . erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927 .097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5 .2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007;REsp 947 .233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074 .186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065 .940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.6 . A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 1 .029, § 1º, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.7 . Recurso Especial não provido.(STJ - REsp: 1799427 SP 2019/0007238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Assim, verificado tais premissas resta devido a restituição do tributo pago pelo requerente, que deve ocorrer de forma simplificada, na forma do art. 165 do CTN, ou seja, não deverá ocorrer de forma dobrada, tendo em vista a presunção de ausência de má fé por parte do ente federativo.

No que tange ao dano moral, entendo que resta configurado, eis que, a responsabilidade do ente federativo é objetiva na forma do art. 37, §6º da CF, e que a conduta do recorrido ocasionou o protesto do nome do requerente fato que causa dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA . PESSOA JURÍDICA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n . 475 do STJ). 2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

Em relação ao quantum indenizatório, entendo por razoável fixar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observado o grau de culpa do requerido no evento danoso, bem como os danos suportados pela parte autora.

DISPOSTIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e:

RECONHECER
a nulidade da confissão de dívida relativa ao
Termo de Parcelamento nº 11792/2014
, face ao reconhecimento da nulidade do lançamento tributário da
CDA 1099/2011
(Processo nº 0019127-67.2011.8.08.0024), por erro de fato (pagamento prévio do tributo);

CONDENAR
o Município de Vitória à
restituição simples
das 08 (oito) parcelas efetivamente pagas pelos recorrentes em razão do parcelamento indevido, nos termos do art. 165 do CTN. Sobre o valor deverá incidir correção monetária desde cada desembolso e juros de mora pela Taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado (Súmula 188 do STJ e art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021);

CONDENAR
o Município de Vitória ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
para cada recorrente, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude do protesto indevido de título (Protocolo nº 021627) fundado em dívida inexistente. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora desde o evento danoso (data do protesto), conforme a Súmula 54 do STJ;

DETERMINAR
que o Município de Vitória proceda com a baixa de eventuais restrições e protestos ainda ativos relativos à CDA 1099/2011, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária a ser fixada em fase de cumprimento de sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, conforme preceitua o art. 55 da Lei nº 9.099/95

Lucas Gregory Souza e Silva

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)